Tribunal: TJES
Processo: 5040153-50.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040153-50.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A

RECORRIDO: GIULIANO LOPES VIEIRA AMORIM

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5040153-50.2022.8.08.0024

RECORRENTE: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

RECORRIDO: GIULIANO LOPES VIEIRA AMORIM

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PICPAY. OFERTA DE CASHBACK COM TAXA DE SERVIÇO EMBUTIDA. PROPAGANDA ENGANOSA. RESTITUIÇÃO DO VALOR. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
GIULIANO LOPES VIEIRA AMORIM
em face de
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A,
aduzindo o requerente que recebeu uma mensagem com oferta de cashback de 5% em caso de pagamento parcelado do cartão de crédito. Ao se interessar, realizou o pagamento da importância de R$ 2.070,00 (dois mil e setenta reais) em 12 vezes, recebendo crédito de R$ 103,50 (cento e três reais e cinquenta centavos), contudo, no extrato constava uma taxa de R$ 831,24 (oitocentos e trinta e um reais e vinte e quatro centavos). Recebeu uma nova mensagem da oferta e efetuou o mesmo pagamento, recebendo R$ 207,00 (duzentos e sete reais) de cashback e a cobrança de uma taxa no importe de R$ 788,40 (setecentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos). Busca, assim, a restituição dos valores cobrados pelas taxas, além de danos morais.

Em contestação (ID 7908889), o requerido informa que no momento que o usuário realiza o pagamento ele é informado das taxas cobradas com o cartão de crédito, se esse for o meio optado.

A sentença (ID 7908909) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial para CONDENAR a parte ré (PICPAY SERVIÇOS S.A) a pagar à parte autora (GIULIANO LOPES VIEIRA AMORIM): a) o valor de R$ 1.619,64 (mil, seiscentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos), a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; b) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária e juros de mora a partir da presente data
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 7908913), reiterando a ausência de falha na prestação dos serviços. Em relação aos danos morais, pretende seu afastamento ou, alternativamente, sua redução.

O autor apresentou contrarrazões (ID 7908916), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Inicialmente, cumpre esclarecer que, não obstante o recorrente tenha reproduzido praticamente todos os argumentos de sua contestação, faz-se necessária a apreciação do mérito, a fim de se evitar eventual supressão da devolução recursal. Neste sentido, entendo que não há óbice à flexibilização dos pressupostos de admissibilidade recursal em razão do princípio da primazia do julgamento do mérito, motivo pelo qual CONHEÇO do presente recurso, recebendo-o em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, a r. sentença foi irretocável. Observa-se dos autos que o recorrente ofertava o pagamento por meio de sua plataforma em 12 vezes para obter 5% de cashback. Inclusive, em destaque a chamada era: PARCELOU em 12 vezes GANHOU 5% de volta (ID 7908771 - Pág. 5). Ao fim da oferta, em letras sem qualquer destaque depreende-se a informação de que o pagamento com cartão não incluía as taxas.

No caso em voga, em momento algum foi esclarecido ao consumidor quais seriam as taxas e seus respectivos valores. Além disso, é desarrazoado conceder 5% de cashback e cobrar aproximadamente 40% apenas de taxa. Qual benefício real o consumidor teria com a oferta veiculada? Nenhum, em verdade.

Colaciono da r. sentença o seguinte trecho:

“Com efeito, além da propaganda não ser devidamente clara quando à cobrança da “taxa de serviço”, é certo que a exigência de parcelamento em 12x para recebimento do cashback de 5% claramente é abusiva, por colocar o consumidor em excessiva desvantagem, uma vez que naturalmente as taxas nessas transações são superiores aos parcelamentos em menos vezes e, ao final, o valor referente ao cashback não compensa.

Noutros termos, a condição imposta pela ré para participação da promoção e direito ao cashback, isto é parcelar o pagamento em 12x, configura obrigação abusiva, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada, sendo, ainda, incompatível com a boa-fé objetiva, que deve reger as relações contratuais (art. 51, inciso IV do CDC)”.

Assim, correta a determinação de restituição dos valores cobrados a título de “taxa de serviço”, por tratar-se de típica cobrança indevida.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que o mesmo foi vítima de típica propaganda enganosa, cobrado indevidamente e mesmo acionando canais extrajudiciais não obteve êxito em solucionar a questão.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de maio de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)